Tribunal: STF
Processo: ARE 671230
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A prescrição intercorrente nas relações trabalhistas, quando sub judice a controvérsia, não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário por situar-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes: ARE 740.909, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/10/2013 e ARE 671.257-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/6/2012.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DESPROVIMENTO. Diante do óbice da Súmula nº 266 do C. TST e porque não demonstrada violação de dispositivo da Constituição Federal e, ainda, estando a decisão regional em sintonia com a Súmula nº 114 do C. TST, não há como admitir o recurso de revista interposto. Agravo de instrumento desprovido”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.